Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-27.2003.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008334-27.2003.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, TRANSPORTES AERO CLUB LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. REEXAME NECESSÁRIO INCABÍVEL. ARTIGO 475, II, DO CPC/73. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I-

A teor do art. 475, II, CPC/73,
a remessa necessária é cabível nas sentenças proferidas no processo de conhecimento contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

II-

O caso é de não conhecimento da remessa oficial, a sentença julgou prejudicado os embargos à execução pela perda do objeto, face o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e nenhuma das partes recorreu.

III- Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29/09/2022 a 05/09/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizado por
TRANSPORTE AERO CLUB LTDA
em do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Historiando os fatos, Transporte Aero Club ajuizou Embargos à Execução alegando, em síntese, preliminar de nulidade de CDA, em virtude do crédito tributário ser ilíquido, incerto e inexigível.

No mérito, requereu a procedência da ação para que seja declarado indevido o crédito tributário.

Às fls. (id. 10168969, pág. 1/12) Município de Belém apresentou manifestação, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou prejudicado os embargos, nos seguintes termos (id. 10168971, pág. 1/2):

“(...) Verifico que a ação de execução fiscal movida pelo Município de Belém contra a ora embargante já foi sentenciada, face o reconhecimento da prescrição do débito, tendo sido declarada extinta a execução, com resolução de mérito (processo nº 2000.1001924-5), com supedâneo no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional c/c o art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, julgo prejudicado os presentes embargos à execução, por total perda do objeto (...)”.

Às fls. (id. 10168972, pág. 1/17) Município de Belém apresentou manifestação alegando a necessidade de revisão da sentença através de Reexame Necessário.

Requereu o reconhecimento da inocorrência da prescrição, considerando a contagem específica dos prazos referentes a tributos sujeitos a lançamento por homologação; se o mérito dos embargos for analisado, pleiteou a extinção, sem julgamento do mérito diante da falta de pressuposto de admissibilidade da garantia do juízo; se o mérito for analisado requer a improcedência dos embargos, em face do encerramento do convênio mantido pela prefeitura com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano pelo decurso do lapso temporal.

Instada a se manifestar nos autos (id. 10168973, pág.03/05), a Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade da remessa necessária.

O reexame necessário, como condição de eficácia da sentença proferida em primeiro grau foi idealizado para garantir que sentenças desfavoráveis aos entes públicos, em determinadas situações legalmente especificadas, sejam necessariamente revistas por outra instância jurisdicional, tendo em vista a necessidade de se garantir que o interesse público, subjacente à atuação dos entes administrativos, seja respeitado e garantido.

Com efeito a remessa necessária é cabível nas sentenças proferidas no processo de conhecimento contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Nos termos do artigo 475, II, do CPC/73 (com a redação dada pela Lei 10.352/01), apenas quando houver provimento a embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública faz-se obrigatória a remessa oficial,
verbis
:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI)”.

A regra esta correlata ao art. 496, II, do CPC/15:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal”.

O caso é de não conhecimento da remessa oficial, a sentença julgou prejudicado os embargos à execução pela perda do objeto, face o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e nenhuma das partes recorreu.

Considerada a hipótese constante no inciso II do artigo 475 do CPC/73 tem-se que a remessa necessária deve ocorrer apenas em relação às sentenças que julgarem procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunais pátrios,
verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INADMISSIBILIDADE. A SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos à Execução, homologando os cálculos da condenação, atualizados pelo exequente/embargado, no valor total de R$ 121.448,98 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), e nenhuma das partes recorreu, subindo os autos por força do Reexame Necessário.

2. O caso é de não conhecimento da remessa oficial. Com efeito, a remessa necessária, ou reexame necessário, é cabível nas sentenças proferidas no processo de conhecimento contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (art. 496, I e II do CPC1).

3. Não é esse o caso dos autos, em que a sentença foi proferida em processo de execução movida por particular contra o Município, para percepção de crédito decorrente de Ação de Cobrança. Portanto, não se tratando de processo de conhecimento nem de embargos à execução fiscal, incabível a remessa necessária.

4. Consideradas as hipóteses constantes nos incisos I e II do art. 496, do CPC/15, tem-se que a remessa necessária deve ocorrer apenas em relação às sentenças proferidas contra a Fazenda Pública em fase de conhecimento ou em embargos à execução fiscal.

5. Desta forma, em se tratando de execução fundada em título judicial, a sentença que julga os embargos, ainda que desfavorável ao ente público, não está sujeita ao reexame necessário.

6. Reexame Necessário não conhecido.

7. Decisão Unânime.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 5041885 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 17/07/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA. A remessa necessária ou reexame necessário, é cabível nas sentenças proferidas no processo de conhecimento contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedente no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Não cabe reexame necessário de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública que rejeitam os embargos à execução de título judicial. Reexame necessário não conhecido.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00049846020088110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 475, II, DO CPC - HIPÓTESE RESTRITA A EXECUÇÕES FISCAIS - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. O art. 475 do Diploma Adjetivo Civil indica as hipóteses em que a sentença proferida contra a Fazenda Pública será submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Consta no referido dispositivo legal que as decisões sujeitas ao reexame necessário, antes de serem confirmadas pelo respectivo Tribunal, não produzirão qualquer efeito. Mesmo após o advento da Lei n. 9.469/97 - que determinou, expressamente, a aplicação das normas relativas ao reexame necessário às autarquias e fundações públicas - foi mantido o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que a sentença que julga improcedentes os embargos à execução de título judicial, ajuizados pela autarquia previdenciária, não se sujeita à remessa oficial. Segundo o entendimento pacificado, em se tratando de processos de execução, deve ser aplicado somente o inciso II do art. 475 do CPC, que restringe o reexame necessário à sentença que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos opostos em execução de dívida ativa da Fazenda Pública. A jurisprudência do STJ, Corte responsável pela uniformização do direito infraconstitucional, é clara ao enfatizar que o art. 475, inciso I, do CPC, incide apenas nos processos de conhecimento, e que o inciso II só se aplica aos embargos opostos em execuções fiscais. Preliminar de não conhecimento do reexame necessário, suscitada de ofício, acolhida.

(TJ-MG - REEX: 10024122647530001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 17/07/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2014).

Dessa forma, estando ausente hipótese legal de reexame necessário por esta instância superior, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, conforme a presente fundamentação.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/09/2022